Tribunal: TJSP
Processo: 0001575-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão, já que o sentenciado descontava suas penas no regime fechado. Reconhecimento, ex-officio, da prescrição da pretensão punitiva. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão, já que o sentenciado descontava suas penas no regime fechado. Reconhecimento, ex-officio, da prescrição da pretensão punitiva. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Fluência de lapso temporal superior ao biênio legal entre a data da suposta infração e a prolação da decisão judicial. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX-OFFICIO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001575-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JONAS PIRES MARQUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR; DECLARARAM EX-OFFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JONAS PIRES MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prescrição da
pretensão punitiva da falta disciplinar apurada nos autos de sindicância no 149/2017,
nos termos dos artigos 114, inciso I (por analogia), e 107, inciso IV, primeira figura,
ambos do Código Penal; e, em consequência, JULGARAM PREJUDICADO O
EXAME DO MÉRITO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
2
Voto no: 27878
Agravo no: 0001575-67.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Jonas Pires Marques da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade por
falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve
regressão, já que o sentenciado descontava suas penas no regime
fechado. Reconhecimento, ex-officio, da prescrição da pretensão
punitiva. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do
Código Penal. Fluência de lapso temporal superior ao biênio legal
entre a data da suposta infração e a prolação da decisão judicial.
PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA EX-OFFICIO. PREJUDICADO O EXAME DO
MÉRITO RECURSAL.
Trata-se de agravo em execução interposto por JONAS
PIRES MARQUES DA SILVA contra a r. decisão (fls. 319/322) que
homologou os efeitos da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi
atribuída em sindicância instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária
de Paraguaçu Paulista/SP.
Argui a defesa, preliminarmente, nulidade por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
3
oitiva judicial. No mérito, por sua vez, pugna pela absolvição do agravante,
uma vez que não foi individualizada sua conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para infração de natureza média e o afastamento da
interrupção do lapso temporal necessário à obtenção de livramento
condicional, indulto e comutação de penas (fls. 1/20).
Oferecida contraminuta (fls. 25/34), e mantida a r.
decisão (fls. 35), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 330/336).
É o relatório.
A preliminar não merece guarida.
Com efeito, a Lei de Execução Penal expressamente
prevê, no artigo 118, §2o, que nas hipóteses de prática de fato definido como
crime doloso ou falta grave, o sentenciado deve ser ouvido previamente pelo
Juízo antes da prolação de decisão que determine a sua transferência a regime
mais rigoroso.
Ocorre que o agravante, in casu, descontava suas penas
no regime fechado (fls. 325); não incidindo, por conseguinte, na hipótese
contemplada no referido dispositivo, pois não houve regressão.
Ainda nesse quadrante, cumpre reconhecer, ex-officio, a
prescrição da pretensão punitiva da falta disciplinar.
Reiteradas vezes decidi no sentido de se aplicar, à míngua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
4
de previsão específica na Lei no 7.210/84, o menor interregno previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que foi ampliado, com a alteração
dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, para 3 (três) anos,
acompanhando a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Contudo, reverenciando especialmente o princípio da
colegialidade e atento às finalidades da execução da pena, que requer
agilidade na apreciação de seus incidentes, inclusive dos administrativos,
como o Procedimento Disciplinar Apuratório, passo a comungar do
entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal para
aplicar, em matéria de execução penal, o menor prazo previsto no Código
Penal, 2 (dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, mais benéfico ao
reeducando.
Nesse sentido, confira-se:
Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave.
Prescrição. Ocorrência. Decurso de lapso superior a
dois anos entre a data da infração e a prolação da
decisão judicial. Consideração do menor lapso previsto
no Código Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio
prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição
reconhecida. Prejudicada a apreciação das demais teses
defensivas. Extinção da punibilidade e exclusão dos
efeitos decorrentes da anotação da falta grave imputada
ao
agravante
(Agravo
de
Execução
Penal
7000192-47.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso
ministerial. Insurgência contra a decisão que deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
5
reconhecer a falta disciplinar de natureza grave
consistente em desobediência à ordem recebida. Lapso
temporal superior a 02 anos decorrido desde a suposta
prática da falta grave. Aplicação analógica do artigo
114, inciso I, do Código Penal. Prescrição reconhecida
de ofício. Prejudicada a análise do mérito (Agravo de
Execução Penal 9000184-71.2018.8.26.0032; Relator
Desembargador LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
Agravo em execução. Falta disciplinar. Prescrição.
Aplicação analógica do Estatuto dos Servidores da
União. Prazo de 180 dias. Ocorrência. Reservado
entendimento particular nesse sentido, a Colenda
Câmara entende deva a prescrição respeitar o prazo
mínimo previsto no Código Penal, qual seja, 2 anos. No
caso em tela, transcorreu lapso temporal superior a 27
meses, estando prescrita a falta independentemente do
prazo adotado. Julgada extinta a falta grave (Agravo de
Execução Penal 7004094-42.2016.8.26.0637; Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave anotada
Abandono
Não retorno da saída temporária

Sindicância não juntada Falta grave praticada no dia
04/12/2014 Data da recaptura Fuga perpetrada em
25/09/2012
Decurso do menor prazo prescricional
previsto na legislação penal (dois anos) Prescrição
reconhecida, de ofício (Agravo de Execução Penal
7010029-09.2017.8.26.0482; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
Por outro lado, a lacuna legislativa relativa à
prescrição da falta disciplinar deve ser preenchida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
6
menor prazo previsto no Código Penal, qual seja, o de
dois anos, previsto no art. 114 do Código Penal,
existindo, aqui, verdadeira aplicação analógica, já que
se tratam de matérias semelhantes (Agravo de Execução
Penal
9000237-94.2017.8.26.0482;
Relator
Desembargador OSNI PEREIRA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Com essa mesma compreensão, grassam os
seguintes julgados também desta Corte de Justiça:
Esta
Câmara
vem
decidindo,
em
interpretação
sistemática da Lei de Execução e do Código Penal,
como adequado para o desaparecimento dos efeitos da
falta disciplinar, o prazo mínimo estabelecido no Código
Penal, qual seja, aquele previsto no art. 114, I do
'Codex'. Isso porque falta grave não é crime, conquanto
a lei a coloque como um dos motivos diversos para
regressão de regime, conforme art. 118 da LEP. Nesse
passo, se a prescrição da pena de multa pode ocorrer
em até dois anos, não é justo que uma falta grave, que
nem se eleva à condição de delito, deva provocar efeitos
na execução da pena por tempo superior (Agravo de
Execução Penal 7001279-81.2018.8.26.0482; Relator
Desembargador FIGUEIREDO GONÇALVES; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro:
04/06/2018).
Anoto que entendia que a falta disciplinar, ante a
ausência de legislação específica, se sujeitava ao prazo
prescricional de 2 (dois) anos, que era o menor lapso
previsto no Código Penal. Com a Lei n. 12.234/10, o
menor prazo de prescrição previsto no art. 109 do CP
restou estabelecido em 3 (três) anos, o qual passei a
adotar para a prescrição da falta grave. Contudo,
posteriormente revi meu posicionamento para entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
7
que o prazo prescricional a ser aplicado para a falta
grave é de 2 (dois) anos, não mais aplicando o art. 109
do CP, mas sim o menor lapso temporal previsto para as
infrações penais, disposto no art. 114, I, do Código
Penal
(Agravo
de
Execução
Penal
0010451-16.2017.8.26.0996; Relator Desembargador
FÁBIO GOUVÊA; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do
procedimento e de prescrição e, no mérito, a absolvição
ou desclassificação para falta média. Pertinência da
preliminar de prescrição. Por analogia, aplica-se às
faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a saber, dois
anos, nos termos do artigo 114, I, do CP. Precedentes.
Nessa linha, verificado o decurso de prazo superior a
dois anos entre a data da conduta (29/07/2014) e da
prolação da r. decisão homologatória (19/07/2017),
impõe-se declarar a prescrição, com consequente
afastamento dos efeitos legais dela decorrentes.
Preliminar acolhida (Agravo de Execução Penal
9000233-77.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
ALCIDES MALOSSI JUNIOR; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 24/05/2018;
Data de Registro: 29/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave
Recurso da defesa
Preliminar
Prescrição

Inocorrência
Aplicação analógica do art. 114, do
Código Penal, ante a ausência de norma específica Na
hipótese, não houve o transcurso do lapso prescricional
de 02 (dois) anos entre a prática da falta grave e a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
8
decisão agravada Preliminar rejeitada (...) Agravo
parcialmente provido (Agravo de Execução Penal
9000997-03.2017.8.26.0269; Relator Desembargador
SÉRGIO RIBAS; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções
Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018).
Não há que se falar que tivesse ocorrido a prescrição da
falta disciplinar de natureza grave, isso porque a Lei de
Execução Penal não prevê prescrição de falta
disciplinar. Contudo, deve prevalecer o entendimento
jurisprudencial no sentido de ser adotado o prazo de 02
(dois) anos, por analogia, considerado o menor lapso
prescricional previsto no Código Penal, em seu artigo
114, equivalente àquele da prescrição que alcança os
delitos mais leves (Agravo de Execução Penal
9000042-75.2018.8.26.0482; Relator Desembargador
MARCO ANTÔNIO COGAN; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
Agravo em Execução Penal Apuração de falta grave
Posse de droga para consumo pessoal
Recurso
defensivo arguindo, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar, com fulcro no art. 114,
inciso I, do Código Penal. No mérito, pleiteou-se a
absolvição. Subsidiariamente, postulou-se pelo redimensionamento dos dias remidos declarados
perdidos e pelo afastamento da interrupção do cálculo
de pena para fins de progressão de regime. Preliminar
Prescrição Ocorrência Lapso temporal superior a 02
(DOIS) anos entre a data dos fatos e r. sentença
agravada Acolhida a preliminar, restou prejudicada a
análise do mérito Reconhecimento da prescrição, com
declaração da extinção da punibilidade, bem como dos
efeitos decorrentes do reconhecimento da referida falta
disciplinar
(Agravo
de
Execução
Penal
9000295-20.2017.8.26.0637; Relatora Desembargadora
ELY AMIOKA; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001575-67.2020.8.26.0996 -Voto no 27878 ci
9
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
20/04/2018).
Desta feita, proferida a r. decisão agravada em 29 de
janeiro de 2020 (fls. 319/322), homologando os efeitos da falta grave datada
de 20 de dezembro de 2017 (fls. 78/79
Comunicado de Evento no
167/2017), quando já transcorrido o biênio legal, de rigor a extinção da
punibilidade do agravante; restando prejudicado, assim, o exame do mérito
recursal.
Ante
o
exposto,
REJEITO
A
PRELIMINAR;
DECLARO EX-OFFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JONAS
PIRES MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prescrição da
pretensão punitiva da falta disciplinar apurada nos autos de sindicância no
149/2017, nos termos dos artigos 114, inciso I (por analogia), e 107, inciso
IV, primeira figura, ambos do Código Penal; e, em consequência, JULGO
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR